Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702800-94.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLOVIS ROBERTO DINIZ VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de adentrar no mérito do recurso de embargo de declaração, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) DISTRITO FEDERAL, para se manifestar(em), no prazo de 10 (dez) dias, já contada a dobra legal, sobre o(s) documento(s) juntado(s) pelo embargante ao ID 71359925. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator